Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704806-45.2022.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA DESPACHO Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 38295640. O processo está suspenso por decisão desta relatoria, que deferiu o requerimento formulado pela Procuradoria de Justiça (ID 39636292), uma vez que o MPU postulou que o recurso apenas fosse julgado após Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0700347-97.2022.8.07.0018, pelo Conselho Especial do TJDFT, e este, por sua vez, encontrava-se suspenso até o julgamento, pelo Pretório Excelso, da ADI 7.066 e do Tema 1.266 RG. Nesse momento, aportou nos atos manifestação da d. Procuradoria de Justiça, em que postula o seguimento do recurso, sem fundamentação, em que pese a referida ArgIncCiv ainda não ter sido julgada. Nesse sentido, DETERMINO o retorno dos autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação sobre o requerimento de cancelamento da suspensão, nos termos do despacho de ID 78144798, apesar do pronunciamento de ID 79280851, tendo em vista que foi o próprio órgão do Ministério Público, oficiante neste colegiado recursal, que requereu o sobrestamento do processo até o julgamento da arguição de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial deste Tribunal no processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, e solicitou nova vista oportunamente, como se observa da cota de ID 38495166. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025 às 17:27:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora